Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007385-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO -

IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO

– ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49,
CAPUT
, E 67,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 –

IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE

A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o que dispõem os artigos 49,
caput
, e 67,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação.

Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.

Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
,
a qual deferiu
o pedido formulado pelo recuperando e

determinou a suspensão da
Execução
n. 1001768-78.2022.8.11.0037; a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando; e a imediata devolução da soja que tenha sido retirada da sua posse.

Narra a recorrente que, além de titular de outros dois créditos concursais perante o agravado, teria firmado com este o
Contrato de Compra e Venda de grãos de soja
n. 80128772, por meio do qual o devedor recuperando se comprometeu a lhe entregar, até o dia 28.02.2022 – ou seja, após o ajuizamento da recuperação –, a quantidade de 45.723 sacas de soja de 60 Kg, constituindo, assim, um crédito extraconcursal que, portanto, não está habilitado nos autos do feito recuperacional.

Registra que logo após o deferimento da Recuperação Judicial em favor do agravado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1008147-83.2021.0000, interposto contra tal
decisum
, este Tribunal determinou a realização de perícia na documentação do recorrido para que se analisasse se existe efetivamente a situação de crise financeira por ele alegada, consignando, ainda, que o processo recuperacional originário deveria permanecer suspenso.

Anota que, paralelamente, embasada no mencionado contrato de compra e venda de soja, ajuizou a
Execução
n. 1001768-78.2022.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, para entrega de coisa (soja objeto do contrato), com pedido de tutela de urgência de sequestro do produto não entregue na data aprazada, tendo o juízo da execução, deferido, de início, tutela de urgência para o sequestro dos grãos.

Afirma que, diante disso, o devedor recorrido protocolou manifestação nos autos da recuperação judicial, alegando que a soja objeto do sequestro seria bem essencial ao processo de soerguimento, e que o crédito oriundo do Contrato de Compra e Venda no 80128772 estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pugnando, assim, pela determinação da suspensão da tutela de urgência concedida no feito executivo.

Esclarece que, ao analisar tal pedido, o juízo universal da recuperação prolatou a decisão ora agravada consignando que já havia proferido decisão similar anteriormente nos mesmos autos recuperacionais originários, na qual destacou a necessidade de blindagem do patrimônio do recuperando e que o produto soja é notoriamente um bem essencial procedimento de soerguimento.

Inconformada, sustenta a credora recorrente que a decisão não se atentou às particularidades do seu crédito que, diferentemente dos demais casos onde se reconheceu a necessidade de blindagem patrimonial, na hipótese dos autos, o valor da soja cujo sequestro foi suspenso já se encontrava devidamente depositada em juízo, com base no contrato que arrimou sua execução.

Afirma, nesse viés, que a soja sequestrada nos autos da execução é simplesmente o fruto final da atividade do sojicultor e, assim, não constitui bem essencial à manutenção de suas atividades empresariais, tratando-se, em verdade, de bem resultante de sua produção e, portanto, não será utilizado para a continuidade dessas atividades.

Alega que, para os efeitos do §3o do art.49 da Lei n. 11.101/2005, consideram-se bens de capital essenciais aqueles utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.

Aponta que a jurisprudência do STJ tem entendido que para que um bem seja classificado como essencial, mister que preencha cumulativamente os seguintes requisitos: (a) que seja utilizado no processo produtivo do recuperando; (b) que se encontre na posse do recuperando e; (c) que não seja perecível ou consumível, o que não seria o caso dos autos.

Assevera que por se tratar de contrato de compra e venda, com a efetivação do sequestro, o agravado levantará o valor de R$3.346.923,60 que já está depositado nos autos da execução, ou seja, estaria havendo o pagamento do contrato, que é, em última análise, o produto final da operação de colheita do produto pelo produtor recorrido.

Aduz, no mais, que acaso não se autorize o sequestro dos grãos de soja a si devidos, o agravado poderá promover a venda dos referidos grãos.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento do sequestro deferido, com o posterior pagamento pela aquisição dos grãos. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 125557196 para determinar a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada, ocasião, porém, em que se determinou fosse comunicado o juízo da execução (Proc. n. 1001768-78.2022.8.11.0037) para que o arresto eventualmente efetivado não fosse convertido em penhora até ulterior deliberação.

Inconformado, tão logo intimado da liminar, o recuperando agravado opôs os embargos de declaração de ID. n. 126413694 suscitando, em síntese,
que tal decisão seria omissa uma vez que deixou de observar que antes de ser proferido o
decisum
singular agravado, o juízo universal instou o administrador judicial que, em seu parecer técnico – cujo teor foi omitido de má-fé pelo agravante embargado – comprovou a essencialidade dos grãos e a sua importância para a continuidade no negócio do recuperando como um todo.

Afirmou que em tal parecer o administrado
não reconheceu apenas genericamente a essencialidade dos grãos, tendo demonstrado a sua importância não apenas para o recuperando, ora embargante, mas também para toda a coletividade de credores e para a sobrevivência do negócio.

Suscitou que o segundo ponto omisso da decisão monocrática embargada se deve ao fato de que, apensos à Execução n. 1001768- 78.2022.8.11.0037 proposta pela ora agravante, tramitam os Embargos de Terceiro n. 1002108-22.2022.8.11.0037, opostos pela empresa GIRA –
GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A
, também credora do recuperando, e em favor da qual foram dados em garantia pignoratícia de 1o grau, nos termos da Cédula de Produto Rural n. GIRA-MTS-010/2021, 3.120.000 Kg de soja, isto é, exatamente aqueles grãos que a agravante embargada pretende arrestar.

Registrou que naqueles embargos de terceiro, a ora embargada firmou acordo com a terceira embargante – financiadora da respectiva safra –, reconhecendo a preferência do crédito desta última sobre os grãos arrestados.

Argumentou, no mais, que o parecer do Administrador Judicial indica que, no caso de manutenção do arresto, haverá a possibilidade de exaurimento de toda a produção de soja, de modo a esvaziar o fluxo de caixa do recuperando embargante, prejudicando a todos os credores concorrentes em benefício de um único.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, haja vista o risco de se dar continuidade aos atos expropriatórios nos autos da execução movida pela agravante embargada.

Os embargos de declaração foram rejeitados por esta relatora na decisão monocrática de ID. n. 127248685.

Em petição de ID. n. 127964686, o recuperando executado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento da exequente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão do juízo universal da recuperação que, dentre outras coisas, deferiu
o pedido formulado pelo recuperando, ora agravado, determinando (i) a suspensão da
Execução
n. 1001768-78.2022.8.11.0037; (ii) a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando; e (iii) a imediata devolução da soja que tenha sido retirada da sua posse.

Em tal
decisum
, o juízo da recuperação lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

02 – DA PETIÇÃO DO RECUPERANDO (ID. 803691860).

Requer o recuperando que seja reconhecida a essencialidade dos grãos de soja para as atividades do recuperando; bem como seja determinado ao juízo da Ação de Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037, que se abstenha de expropriar quaisquer bens de propriedade do recuperando e suspenda a ação movida contra o mesmo durante o período de suspensão da Recuperação Judicial (noticiando o deferimento do arresto de 45.723 sacas de soja em favor da exequente Sinagro Produtos Agropecuários S.A.).

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial afirmou a essencialidade dos grãos, pugnando pelo acolhimento do pedido formulado pelo recuperando.

Pois bem. Como se extrai do já relatado, este Juízo deferiu o processamento da recuperação judicial do produtor rural que, consequentemente, teve seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento do feito recuperacional.

Entretanto, a Instância Superior determinou a realização de perícia, ao mesmo tempo em que suspendeu os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e, ainda, sobrestou o prosseguimento do processo.

E, neste panorama, o recuperando está aguardando a realização da perícia, a fim de que o seu pedido de recuperação judicial tenha seguimento, ou seja indeferido: a própria D. Relatora, que ordenou a realização da perícia e a suspensão do processo de recuperação judicial, enfatizou que ‘
Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento
’.

Deste modo, diante da possibilidade de prosseguimento do processo de recuperação judicial após a realização da perícia que se encontra em curso, é de suma importância que a adoção de medidas judiciais que possam SALVAGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, na perspectiva de que nada adiantaria não ocorrer o imediato indeferimento do pedido, com a expectativa da retomada do processo, se durante o prazo de suspensão não for evitado o risco de se comprometer a utilidade processual.

Nesse propósito, este Juízo já deferiu pedidos anteriores do recuperando, para a suspensão de ações e blindagem de seu patrimônio.

Naquelas oportunidades, já consignou-se no caderno processual que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

E, nesta linha de ideias, o princípio da preservação da empresa é o norte maioral da Lei de Recuperação Judicial, contido em seu art. 47; que conduz para a premissa de que todas as medidas legais pertinentes à contribuição judicial para o alcance desse objetivo devem ser adotadas pelo julgador condutor do processo.

Fincado em tais assertivas, este Juízo já concedeu tutela antecipada ao recuperando, adiantando os efeitos do período de blindagem antes do deferimento da recuperação judicial.

Atente-se para o expressamente prevista na Lei 11.101/05.

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

Outrossim, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do stay period; diante da presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo,
ESTE JUÍZO JÁ DEFERIU o pedido formulado pelo recuperando em Id. 66585402, PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN durante o período de suspensão do processo de recuperação judicial – ID. 66179407 de 08/10/2021
.

Posteriormente, pelas mesmas razões, este Juízo já determinou, também, a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000319- 22.2021.8.11.0037 (2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT) que é movida contra o recuperando pela credora Terra Premium Comércio De Máquinas Agrícola Ltda – ID. 68324361.

Nenhuma destas decisões foi alterada por decisão superior
.

Assim, igualmente na situação em voga, o pedido do recuperando deve ser deferido, haja vista que a
decisão que DEFERIU o pedido formulado pelo recuperando em Id. 66585402, PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN durante o período de suspensão do processo de recuperação judicial – ID. 66179407 de 08/10/2021
está plenamente vigente, e com efeitos firmes e ativos.

Isto posto, imperiosa a suspensão da noticiada Ação de Execução n. 1001768- 78.2022.8.11.0037 e da decisão judicial nela proferida, que teria deferido o arresto de 45.723 sacas de soja do recuperando em favor da exequente Sinagro Produtos Agropecuários S.A.; haja vista a existência de prazo de blindagem e a notória essencialidade dos grãos.

Não é demasiado repisar que, como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores do recuperando, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

[...]

Desta feita, não podem ser admitidas constrições de bens e valores de propriedade do recuperando, neste momento processual; e a soja que eventualmente tenha sido retirada de sua posse deve ser imediatamente devolvida ao mesmo, haja vista o evidente caráter essencial.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.” (ID. n.
125200182 - Pág. 5/10)

Deveras, conquanto tenha sido inicialmente
deferida a liminar recursal para determinar a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada, com ordem de comunicação ao juízo da execução (Proc. n. 1001768-78.2022.8.11.0037) para que o arresto eventualmente efetivado não fosse convertido em penhora até ulterior deliberação, certo é que

a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Isto porque, diversamente do sustentado pela exequente agravante, nos termos do
caput
do art.67 da Lei n. 11.101/2005, os créditos extraconcursais, ou seja, aqueles que não se sujeitam aos efeitos da recuperação são aqueles
“
decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo”
.

Lado outro, de acordo com o
caput
do art.49 da Lei n. 11.101/2005,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos
.”

Como se vê, consoante o que dispõem os artigos 49,
caput
, e 67,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação.

Dessa forma, ao menos em princípio, não há como classificar o crédito que embasa a
Execução de Título extrajudicial
de n. 1001768-78.2022.8.11.0037 como
extraconcursaln,
vez

que o título que embasa mencionada execução, qual seja, o
Contrato de Compra de Soja
n. 80128772 (ID. n. 125200184), foi firmado em
10.12.2020
, antes, portanto, do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial pelo agravado, muito embora a data previamente ajustada para a entrega dos produtos negociados fosse posterior, ou seja,
28.02.2022.
Senão vejamos:

Ademais, importante ainda frisar que o contrato exequendo não constitui qualquer garantia real (pignoratícia) em favor da exequente, ora agravante.

Essas razões acima expostas já bastariam, por si sós, para a manutenção da decisão agravada tendo em vista que o arresto pretendido implicaria em um tratamento privilegiado para a agravante em detrimento dos demais credores do recuperando sem que houvesse um fator discriminatório razoável para tanto.

Todavia, ainda que assim não o fosse, nunca é demais relembrar que
“a 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que,
mesmo quanto aos créditos extraconcursais
, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância,
analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito
,
deliberar sobre os atos expropriatórios
,
sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição
, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1.910.636/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

E como bem frisou o recuperando agravante, antes de proferir a decisão agravada, o magistrado singular teve a diligência de instar o Administrador Judicial para se manifestar acerca da essencialidade do produto rural objeto do aresto para o projeto de soerguimento das finanças do devedor.

E nesta manifestação, o Administrador Judicial assim ponderou:

“[...]

Quanto à importância do produto soja, objeto da atividade principal do Recuperando, bem como da ordem de arresto proferida pelo Juízo da Execução, acima mencionada, o posicionamento é no sentido de sua essencialidade em relação às atividades do Recuperando. Conforme apontado em seus registros contábeis, a venda da soja tem grande relevância nos seus resultados.

Analisando as demonstrações contábeis, em especial a demonstração de resultado do exercício (DRE) do Recuperando, observa-se que a soja foi responsável por 100% do faturamento no período de março a junho de 2021, totalizando o volume de R$ 2.996.990,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa reais), já considerando as devoluções e abatimentos. Embora nos meses subsequentes, julho de 2021 a janeiro de 2022, a receita acumulada apurada de aproximadamente R$ 136.962,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais), não tenha sido especificada se oriunda de soja ou outro produto rural, observamos que os resultados derivados da soja são expressamente relevantes para a continuidade e desenvolvimento do Recuperando.

[...]

Essa realidade / atividade comercial não foi alterada, pois as atividades do Recuperando continuam as mesmas desde o início da ação recuperacional. Portanto, arrestar a soja objeto da safra 2021/2022, e possibilitar que ela seja expropridada, num processo executório diverso do processo recuperacional, aumenta significativamente as chances de inviabilizar a atividade do Recuperando, nas vésperas de ser designada realização de AGC, caso a perícia prévia seja favorável e o processo tenha prosseguimento. Deste modo, com base nas informações fornecidas pela Recuperanda e nos documentos juntados aos autos e no incidente n.o 1010093-81.2021.8.11.0003, esta Administração Judicial se manifesta no sentido de que a soja, objeto da constrovérsia, é essencial para a atividade do Recuperando.” (ID. n. 126413696 - Pág. 5/6)

Ao que se vê da manifestação, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar.

A privação de um grande volume do produto como pretende a agravante representará um considerável desfalque na contabilidade do agravado.

Com isso, verifica-se que a decisão recorrida não incorre em qualquer desacerto, devendo, pois, ser mantida em sua integralidade.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
, ficando
revogada
a liminar recursal de ID. n. 125557196.

No mais, restam prejudicados os embargos declaratórios de ID. n. 126413694 opostos pelo agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022